Tribunal: TJMT
Processo: 1002954-54.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002954-54.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA - CPF: 328.978.391-04 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES - CPF: 050.114.999-60 (APELANTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 028.858.381-75 (APELANTE), TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.774.588/0001-73 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES - CPF: 050.114.999-60 (APELADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 028.858.381-75 (APELADO), TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.774.588/0001-73 (APELADO), ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA - CPF: 328.978.391-04 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), IGOR MOREIRA RODRIGUES - CPF: 035.542.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 028.858.381-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES - CPF: 050.114.999-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, diante da ausência de liquidez do título judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cumprimento imediato da sentença condenatória sem prévia liquidação do
quantum debeatur
, considerando a apresentação de documentos pela exequente e se é cabível a exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença fundada em título judicial.

III. Razões de decidir:

3. A sentença condenatória, embora certa e exigível, não possui liquidez, por se referir a danos materiais cuja extensão deve ser previamente apurada em fase de liquidação (CPC, art. 509).

4. A apresentação unilateral de planilhas, orçamentos e documentos não substitui a liquidação, devendo ser garantido o contraditório para apuração dos valores devidos.

5. A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no CPC, é admitida para matérias de ordem pública, como a iliquidez do título executivo, e desde que não demande dilação probatória (Súmula 393/STJ).

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de prévia liquidação para execução de títulos judiciais ilíquidos, sendo incabível o cumprimento imediato na forma pretendida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A execução de título judicial ilíquido, sem prévia liquidação, é inadmissível, sendo cabível a exceção de pré-executividade para discutir matéria de ordem pública que não demande dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 523 e 783.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ-SP, AI no 22692146020238260000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 08/11/2023; TJ-MG, AI no 19488293020238130000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 25/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR
(FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) no
1002954-54.2016.8.11.0003
, iniciada em desfavor de
TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA e OUTROS
, acolheu Exceção de Pré Executividade nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Dessa forma, verifica-se que a própria decisão judicial exigiu a apuração do “quantum debeatur” em liquidação de sentença, o que reforça a necessidade de demonstração objetiva dos valores efetivamente gastos com os reparos.

No entanto, a documentação juntada pela exequente consiste apenas em orçamentos e planilhas de atualização de valores, sem notas fiscais ou comprovantes que atestem a efetiva realização dos pagamentos.

Nesse contexto, a alegação de iliquidez não demanda dilação probatória, pois decorre da simples análise dos documentos apresentados na execução, o que torna a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, cabendo, portanto, sua análise por meio da exceção de pré-executividade.

Ademais, o cumprimento de sentença exige que a dívida seja certa, líquida e exigível, conforme disposto no artigo 523 do CPC. Como não há liquidez no título exequendo, a execução não pode prosseguir na forma pretendida pela exequente.

Diante do exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, para extinguir a presente execução, sem prejuízo de que a exequente regularize a comprovação dos valores despendidos em fase de liquidação de sentença.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a excepta no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado em execução, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]PRELIMINARMENTE é necessário reiterar, que no atual momento processual (execução de sentença) não e plausível a Exceção de Pré-Executividade [...]
”;

2)
“
[...]pairando dúvidas sobre a questão suscitada, impossível a sua solução por meio de exceção de pré-executividade, mormente considerando que estamos diante de um processo executório em fase de liquidação de sentença, motivado por uma SENTENCA, ora reformado em segunda instancia, que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade [...]”
; e

3)
“
[...]Reiteramos que a presente apresentação de notas fiscais do ano de 2016 (JÁ NOS AUTOS ID 132208205 A 132208248), total de R$ 44.358,41 ID 132208210 do custo da obra inicial, bem como contrato de prestação de serviço com a recorrida (R$ 36.595,00) ID 32205182, sendo ambos já pagos, já e suficiente para comprovar a lesão no patrimônio da autora, e o dever de indenizar da recorrida, comprovado com laudo por perito judicial [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se retomar o processo executivo.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 281554924) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a ação executiva.

Alega a parte Apelante que não seria cabível a exceção de pré-executividade no presente caso, posto que se trata de execução de título judicial, além de já ter sido apresentado nos autos os documentos necessários para se apurar o valor devido.

Já a parte apelada defende a manutenção da decisão, salientando que o título executado está desprovido da liquidez necessária para sua cobrança

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o art. 783 do CPC dispõe que para a execução de cobrança de crédito, o título deve expressar uma obrigação certa, líquida e exigível.

No caso dos autos, analisando os documentos e demais informações, tenho que a Execução/Cumprimento de Sentença iniciado pela parte apelante, embora fundada em decisão transitada em julgado, o que lhe imprime a certeza e exigibilidade da obrigação, não possui a liquidez necessária para a execução imediata do crédito.

Isso porque, como apontado pelas partes e pelo magistrado de piso, a sentença e o acórdão condenatórios fixaram uma obrigação de indenização ilíquida, visto terem indicado apenas a necessidade de reparar os danos materiais conforme

Sobre o tema, o art. 509 do CPC prevê que, quando “
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
”. Assim, se mostra necessário, neste caso, a liquidação da sentença condenatória antes de se iniciar o processo executivo.

Portanto, antes de iniciar o cumprimento da sentença, deveria a exequente ter promovido a competente liquidação, oportunidade em que seria possível, mediante o contraditório e a ampla defesa, apurar os valores efetivamente despendidos com os reparos necessários, permitindo aos executados o exercício do direito de defesa quanto à extensão e comprovação das despesas alegadas.

A pretensão de proceder diretamente ao cumprimento da sentença, apresentando unilateralmente memória de cálculo baseada em orçamentos, viola os princípios processuais fundamentais e os termos expressos da própria decisão condenatória.

Já sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, esta, embora não expressamente prevista no Código de Processo Civil, constitui construção jurisprudencial consolidada que permite ao executado questionar vícios do título executivo ou da execução sem a necessidade de garantir o juízo. Conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
" (Súmula 393/STJ).

Embora a referida súmula faça menção específica à execução fiscal, a jurisprudência dos tribunais superiores tem aplicado o instituto também às execuções de títulos judiciais, desde que presentes os requisitos de conhecimento de ofício da matéria e ausência de necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, a questão da liquidez do título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, conforme preceituam os artigos 783 e 523 do Código de Processo Civil, que exigem que a obrigação seja certa, líquida e exigível para o regular processamento da execução.

Assim, a meu ver, por dispensar qualquer dilação probatória, a situação destes autos se enquadra dentre as hipóteses passíveis de serem apreciadas mediante Exceção de pré-executividade. Também é nesse sentido a jurisprudência pátria, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCERIA AGRÍCOLA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DESPEJO E COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DESCABIDO - ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que o Acórdão proferido por este Tribunal na fase de conhecimento determinou que o cálculo do crédito dos autores fosse realizado em sede de liquidação de sentença, afigura-se precipitada a instauração de incidente de cumprimento de sentença antes da liquidação, sendo de rigor a extinção do incidente .

(TJ-SP - AI: 22692146020238260000 Foro de Ouroeste, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/11/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ILÍQUIDO . FALTA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. A exceção de pré-executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, somente é cabível quando, simultaneamente, a matéria alegada pelo excipiente puder ser conhecida de ofício pelo magistrado e não houver a necessidade de dilação probatória. Nos termos do art . 509 do CPC, a sentença que condena a pagar quantia ilíquida, deverá, obrigatoriamente, passar pelo processo de liquidação. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, conforme disposto no art. 510 do CPC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19488293020238130000, Relator.: Des .(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/01/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é a medida judicial por meio da qual pode o executado argüir a extinção da obrigação, a existência de vício no título executivo, ou a ausência de pressupostos ou condições da ação, de modo a possibilitar a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio . 2. Verificado nos autos que a decisão exequenda é ilíquida, bem como o fato de que o cálculo deve contabilizar todo o período contratual e contemplar a aplicação de operações matemáticas complexas, há a necessidade de liquidação do julgado, com a elaboração de perícia contábil, pois os cálculos não se limitam a simples cálculo aritmético. Impossibilidade de mero cumprimento de sentença.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO . UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70043870294 RS, Relator.: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 28/09/2011, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2011)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida, posto que, no meu entendimento, antes de se proceder ao cumprimento da sentença, mostra-se necessária a regular liquidação do julgado, oportunidade em que será possível, mediante o contraditório e a ampla defesa, apurar os valores efetivamente despendidos com os reparos necessários no imóvel.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025